Tribunal: STF
Processo: ARE 1496827
Classe: ARE
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-07-12
Data de publicação: 2024-07-12

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de agravo interposto contra decisão de inadmissibilidade do recurso extraordinário, com base no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, apresentado por Robério Lopes Lima, em face do acórdão do Tribunal de Justiça do Estado do Ceará assim ementado:  



    “RECURSO INOMINADO. DIREITO ADMINISTRATIVO E PREVIDENCIÁRIO. ADICIONAIS E CONTRIBUIÇÕES TEMPORÁRIAS. NÃO INCIDÊNCIA DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA SOBRE VERBA DE CARÁTER TRANSITÓRIO. VERBA NÃO INCORPORÁVEL AOS PROVENTOS DE APOSENTADORIA. RE Nº 593.068/SC. SÚMULA DE JULGAMENTO. APLICAÇÃODO ART. 46 DA LEI Nº 9.099/95 C/C ART. 27 DA LEI Nº 12.153/2009. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA DO PLEITO MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. RECURSO INOMINADO CONHECIDO E IMPROVIDO. CONDENAÇÃO EM HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS ARBITRADOS EM 20% DO PROVEITO ECONÔMICO. 01. O recurso deve ser conhecido e apreciado por esta Turma Recursal, pois preenchidos os requisitos de admissibilidade. Trata-se de inominado em face de sentença que julgou procedente para o fim de determinar a imediata suspensão dos descontos referentes à contribuição previdenciária sobre o adicional noturno e o adicional de insalubridade, posto que inexistem óbices previstos na Lei 9.494/97 (art. 1º) e na Lei 8.437/92 (art. 1º, § 3º), à luz do Enunciado 729 do STF, para causas de natureza previdenciária e a condenação do Estado do Ceará a se abster de promover a cobrança de contribuição previdenciária sobre o adicional noturno e de insalubridade, visto que não há descontos sobre o adicional de férias e de serviços extraordinário. 02. Não incide contribuição previdenciária sobre verba não incorporável aos proventos de aposentadoria do servidor público, tais como terço de férias, serviços extraordinários, adicional noturno e adicional de insalubridade. STF. Plenário. RE 593068/SC, Rel. Min. Roberto Barroso, julgado em 11/10/2018 (repercussão geral – Tema 163) (Info 919). 03. Recurso conhecido e improvido, sentença mantida por seus próprios fundamentos. 04. Sem custas. Condeno o recorrente vencido em honorários advocatícios, à luz do art. 55 da Lei nº 9.099/95, os quais fixo em 20% (vinte por cento) do valor da condenação conforme art. 55 da lei de regência.”  



    Na minuta, sustenta-se violação dos arts. 24, XII e 40, §§ 1º, 3º, 4º, 8º e 17 da Constituição da República, 6º da EC nº 41/2003, e 2º e 3º da EC nº 47/2005.



    É o relatório.



    Decido.



    O recurso não comporta seguimento.



    Da análise dos autos, verifica-se que o Tribunal de origem inadmitiu o recurso extraordinário pelos seguintes fundamentos: Súmulas nº 279, 280 e 284 desta Suprema Corte.



    Contudo, a parte recorrente não impugnou, nas razões do agravo, o fundamento referente à incidência da Súmula nº 279/STF, limitando-se a reiterar as razões de mérito apresentadas no apelo extremo e a afastar as Súmulas 280 e 284/STF. Aplicável, na hipótese, o entendimento jurisprudencial vertido na Súmula nº 287/STF: “nega-se provimento ao agravo, quando a deficiência na sua fundamentação, ou na do recurso extraordinário, não permitir a exata compreensão da controvérsia”. Anoto precedentes:  



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PENAL. PROCESSO PENAL. PRESCRIÇÃO. ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA, ROUBO MAJORADO, LATROCÍNIO TENTADO, DANO, RECEPTAÇÃO, INCÊNDIO, EXPLOSÃO E ADULTERAÇÃO DE SINAL IDENTIFICADOR DE VEÍCULO. DEMONSTRAÇÃO INSUFICIENTE DA PRELIMINAR DE REPERCUSSÃO GERAL. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA INADMISSIBILIDADE DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO E DA DECISÃO MONOCRÁTICA DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO: SÚMULA N. 287 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.” (ARE 1470276 AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, 1ª Turma, DJe 06.03.2024)  



    “AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DECISÃO DE INADMISSÃO DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. FUNDAMENTOS. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA. ENUNCIADO N. 287 DA SÚMULA DO SUPREMO. VERBA HONORÁRIA. ART. 85, § 11, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. MAJORAÇÃO CABÍVEL. 1. É inviável o agravo que deixa de atacar especificadamente os fundamentos da decisão de inadmissibilidade de recurso extraordinário. Incidência do enunciado n. 287 da Súmula do Supremo. 2. Majora-se em 1% (um por cento) a verba honorária fixada na origem, observados os limites impostos. Disciplina do art. 85, §§ 2º, 3º e 11, do Código de Processo Civil. 3. Agravo interno desprovido.” (ARE 1438315 AgR, Rel. Min. Nunes Marques, 2ª Turma, 08.03.2024)   



    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao recurso.



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 12 de julho de 2024.



Ministro FLÁVIO DINO



Relator



Documento assinado digitalmente